Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO COM VALOR DESPROPORCIONAL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO A IMÓVEL SEM VÍNCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECISAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral, cumulada com reconvenção, envolvendo cobrança de fatura de consumo de água com valor desproporcional e débitos posteriores à locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve vício de julgamento citra petita por ausência de análise do pedido de recálculo da fatura pela média de consumo; (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no § 8o do art. 85 do CPC; (iii) se subsiste a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores à locação; (iv) se há legitimidade passiva quanto a débitos de imóvel sem vínculo com a parte autora; (v) se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurado julgamento citra petita, pois a sentença deixou de apreciar pedido de recálculo da fatura de agosto/2018 pela média de efetivo consumo, impondo-se a integração do julgado com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).
4. A cobrança original de R$ 18.671,91 revelou desproporção evidente frente às demais faturas, não comprovada a licitude pela concessionária, devendo ser emitida nova fatura calculada pelo consumo efetivo entre 20/8/2018 e 29/8/2018.
5. Inviável a fixação de honorários por equidade, pois o proveito econômico não é irrisório, aplicando-se os percentuais do art. 85, § 2o, CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076/STJ.
6. O débito pelo fornecimento de água possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário cadastrado, que deve manter seus dados atualizados junto à concessionária. Ausente prova de comunicação tempestiva, subsiste a responsabilidade pelos débitos até fevereiro/2019.
7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da autora quanto a débitos vinculados a imóvel sem relação jurídica ou fática, impondo-se a improcedência do pedido reconvencional nesse ponto.
8. Não comprovada negativação exclusiva decorrente da fatura impugnada, tampouco ato ilícito, é indevida a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 11; 85, §§2o e 8o; 141; 492; 489, §1o, IV; 1.012, §1o, III; 1.013, §3o; 1.026, §2o. CC, arts. 12, caput; 927, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704717-45.2024.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 11/6/2025. TJDFT, APC 0004449-70.2016.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, p. 5/9/2019. STJ, Tema Repetitivo 1.076.